Tribunal: TJDFT
Processo: 0728356-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCARGA ELÉTRICA. RAIOS. DANOS EM EQUIPAMENTOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade.
2. O dever de indenização depende da constatação do nexo de causalidade entre a interrupção do serviço de distribuição de energia elétrica, sob responsabilidade da concessionária de energia elétrica, e o evento danoso suportado pelo usuário.
3. A comprovação de que o serviço não apresentou falhas no período alegado, ou seja, prova de que a atividade prestada não foi a responsável pelo dano, inviável o reconhecimento do nexo de causalidade entre o serviço e o dano.
4. Recurso não provido.